Tribunal: STF
Processo: Rcl 66700
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.083/AP e na ADI nº 6.732. Reiteração da Rcl nº 60.245/ES. Decisão de negativa de seguimento já transitada em julgado. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.